Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711493-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA SIRLENE KHOURI APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (afronta ao princípio da dialeticidade), arguida nas contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator